Tribunal: TJPA
Processo: 0001749-16.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001749-16.2015.8.14.0049

APELANTE: EDSON CLEMENTE MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que absolveu o réu da imputação do crime de tentativa de homicídio por ser absolutamente inimputável e impôs a medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo indeterminado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, por ausência de laudo de exame de corpo de delito, com extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, a materialidade e autoria do crime de tentativa de homicídio restou comprovada pelo laudo pericial de lesão corporal da vítima e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

4. As provas carreadas aos autos não autorizam a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, diante da presença do
animus necandi
na conduta do acusado que, armado com uma faca, tentou ceifar a vida de seu irmão, somente não consumando o intento homicida porque a vítima, após travar luta corporal, conseguiu desarmá-lo.

5. Escorreita a sentença de absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, pois o acusado foi submetido a perícia de sanidade mental, concluindo o laudo psiquiátrico que, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso dos fatos e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo inimputável nos termos do art. 26 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Evidenciado o dolo de matar, inviável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal. 2. Comprovada a inimputabilidade do réu, escorreita a sentença de absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121 e art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, RESE n. 0600088-69 .2017.8.04.0110, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, 2ª Câmara Criminal, j. 18/12/2023; TJMG, ApCrim n. 0084349-12.2019.8.13.0525, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 27/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edson Clemente Martins apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que o absolveu da imputação do crime de tentativa de homicídio por ser absolutamente inimputável e impôs medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo indeterminado (ID 9493522).

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, por ausência de laudo de exame de corpo de delito, postulando diante da nova classificação típica pela extinção da punibilidade em razão da prescrição (ID 9493525).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 9493526), enquanto a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 18418501).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A pretensão recursal visa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, por ausência de laudo de exame de corpo de delito, pugnando diante da nova classificação típica pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Não obstante, inexiste margem para acolhimento do pleito desclassificatório, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Há provas suficientes e adequadas à condenação do acusado pela tentativa de homicídio.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se consubstanciadas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssono da vítima e das testemunhas, as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o acusado como a pessoa que tentou contra a vida do ofendido, utilizando uma faca.

A vítima
ALEX CLEMENTE MARTINS
, em juízo, aduziu:

Que é irmão do acusado; que o acusado possuí problemas mentais e com o consumo de drogas, costuma ficar muito agressivo; que no dia do fato o acusado estava armado com uma faca; que travaram uma luta corporal e conseguiu desarmá-lo.

A testemunha/informante
MARIA IVONE MARTINS CONCEIÇÃO
, em Juízo, referiu:

Que é irmã do acusado; que o acusado estava sentado no pátio com uma faca de serra no short; que avisou ao Alex e o mesmo pediu para o acusado entregasse a faca; que o acusado agarrou o Alex e ambos começaram a travar uma luta corporal; que tentou apartar a briga, mas não conseguiu visto que o Edson estava armado;
que o acusado alegou que iria matar o Alex; que reitera que o acusado constantemente gritava “vou te matar, desgraçado, vou te matar”; que o acusado saiu gritando pela rua que iria matá-los;
que no dia seguinte, o acusado foi até a praça e quebrou toda a sua mercadoria; que o acusado alegou novamente que iria matar o Alex; que no dia do fato, seu irmão aparentava estar drogado; que desde que seu irmão passou a consumir drogas, o mesmo passou a ser mais agressivo.

Adiante, a testemunha
RENILSON OLIVAR DO NASCIMENTO SANTOS
, em juízo, relatou:

Que o acusado é dependente químico; que o mesmo estava muito agressivo no dia dos fatos; que é vizinho das vítimas; que viu o acusado com a faca; que o mesmo não chegou a atingir as vítimas; que o acusado tem comportamento hostil com a própria família” (ID 9493522 , grifo nosso)

Importante ressaltar que “embora o art. 158 do CPP imponha a realização do exame de corpo de delito, a materialidade do crime pode ser caracterizada por meio de outros elementos de prova, sendo que, se o conjunto probatório é apto a comprovar que as lesões causadas pelo Réu/Recorrente em face das vítimas se tratavam de homicídio tentado e não de lesão corporal, resta configurada a materialidade do delito” (TJAM,
RESE n. 0600088-69 .2017.8.04.0110
, Rel. Des. Anselmo Chíxaro, 2ª Câmara Criminal, j. 18/12/2023).

Ainda que assim não fosse, verifica-se que o laudo pericial de lesão corporal foi requisitado no curso do inquérito policial e produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, com descrição de “ferida linear superficial medindo 1,5cm de extensão localizada no cotovelo esquerdo” (ID 9493478 e ID 9493526).

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de comprovação da materialidade delitiva, porquanto demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, atestando a ocorrência do crime de tentativa de homicídio.

Sob outro ângulo, as provas carreadas aos autos não autorizam a desclassificação para o delito de lesão corporal, diante da presença do
animus necandi
na conduta do acusado que, armado com uma faca, tentou ceifar a vida de seu irmão, verbalizando aos gritos “vou te matar desgraçado”, conforme afirmado pela testemunha Maria Ivone Martins Conceição em juízo, somente não consumando o intento homicida porque a vítima, após travar luta corporal, conseguiu desarmá-lo.

Desta feita, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “evidenciado o dolo de matar, afasta-se a possibilidade de desclassificação da conduta, para o crime de lesão corporal” (TJMG,
ApCrim n. 0084349-12.2019.8.13.0525
, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 27/05/2021).

Por derradeiro, escorreita a sentença de absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança, pois o acusado foi submetido a perícia de sanidade mental, concluindo o laudo psiquiátrico que, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter delituoso dos fatos e totalmente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, sendo inimputável nos termos do art. 26 do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/07/2025